Tribunal: TJES
Processo: 5003782-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003782-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BLUE SEEDS DO BRASIL PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: TARCISIO CESCONETTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
–
DECISÃO DE INADMISSÃO
–
INTIMAÇÃO DAS PARTES VIA SISTEMA PJE
–
DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
–
ART. 5º DA LEI 11.419/2006
–

RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
Certificado o trânsito em julgado e após o início da fase de cumprimento de sentença, peticiona a agravante nos autos alegando a ocorrência de nulidade de intimação, uma vez que, segundo entende, o dispositivo da decisão aclaratória não foi publicado no Diário da Justiça.

2.
Em consulta aos autos originários, verifica-se a expedição de intimação eletrônica para a requerida/agravante em 27/11/2022 e, diante da não realização de consulta voluntária pelo patrono vinculado à requerida/agravante, o sistema registrou a ciência ficta em 01/12/2022, nos termos do § 3º, do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, fixando o termo final para manifestação em 27/01/2023.

3.
Não merece acolhida a afirmação de que o dispositivo da decisão que negou provimento aos embargos de declaração deveria ter sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 205 do CPC, pois esta disposição se aplica exclusivamente aos processos que tramitam em meio físico. Tanto assim o é, que o próprio Código de Processo Civil, no art. 272 (inclusive citado pela própria recorrente) dispõe que “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”, evidenciando que a necessidade de publicação em Diário da Justiça é exclusiva para os feitos que tramitam na forma física.

4.
Na hipótese de processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 prevê expressamente, em seu art. 5º, caput, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o Código de Processo Civil ainda corrobora o raciocínio ora defendido, estabelecendo que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei (art. 270, CPC).

5.
Embora não caiba ao juízo de primeiro grau realizar juízo de admissibilidade da apelação interposta, contata-se que se tornará medida deveras improfícua a determinação de remessa dos autos a esta Corte, em prejuízo da razoável tramitação do processo e da economia processual, uma vez que já houve o trânsito em julgado devidamente certificado, sendo manifestamente intempestivo e incabível o apelo, diante do avanço à fase de cumprimento de sentença.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003782-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BLUE SEEDS DO BRASIL PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: TARCISIO CESCONETTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - ES20111-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BLUE SEEDS DO BRASIL PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E COMERCIO LTDA
em face de decisão digitalmente reproduzida no evento ID nº 4746471, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da “ação indenizatória” que lhe move
TARCISIO CESCONETTO
,

inadmitiu o recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Nas razões recursais de evento ID nº 4746460, alega a agravante, em síntese, que:
(I)
“com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), a admissibilidade do recurso de apelação não é mais exercida em dois planos, cabendo ao órgão
ad quem
”;
(II)
“no caso concreto não competia ao MM. Juízo de Primeiro Grau se pronunciar acerca da (in)admissibilidade do recurso de apelação interposto pela Agravante nos autos de origem, porquanto trata-se de matéria totalmente estranha a sua jurisdição, por força de lei, haja vista que a questão intrínseca ao recebimento, ou não, do apelo deve ser apreciada pelo Exmo. Relator sorteado, jamais pelo r. juiz de piso”;
(III)
a intimação efetuada quanto aos termos da decisão que negou provimento aos aclaratórios opostos em face da sentença é nula, uma vez que não observou a necessidade de publicação do dispositivo do
decisum
no Diário da Justiça Eletrônico;
(IV)
“através da edição da Resolução nº 455 de 27/04/2022, o Etéreo Conselho Nacional de Justiça reconheceu a necessidade de as intimações judiciais serem realizadas através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em especial o conteúdo do dispositivo das r. sentenças, devendo constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do Tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil”.

Com base nestes fundamentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de determinar a suspensão da demanda originária, notadamente os atos decorrentes do cumprimento de sentença proposto pelo Agravado, sobrestando o prazo deflagrado para pagamento do valor excutido, com determinação expressa para que nenhum ato constritivo seja realizado em face da Agravante. Requer, ainda, seja determinado o processamento do recurso de apelação na origem, com remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

Proferida decisão no evento ID nº 4768277 deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento ID nº 5042176, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Prefacialmente, destaco que embora a decisão recorrida não se enquadre dentre aquelas expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, trata-se de hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada, admitida pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso ulterior (Tema Repetitivo nº 988), evidenciando o cabimento do recurso.

Ante o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que, na origem,
TARCISIO CESCONETTO
ajuizou “ação indenizatória” em face de
BLUE SEEDS DO BRASIL PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E COMERCIO LTDA
, ora agravante, tendo obtido pronunciamento judicial de parcial procedência dos pleitos iniciais (fls. 1.133/1.137 dos autos físicos).

Na sequência, a agravante opôs embargos declaratórios em face da sentença, tendo ocorrido, no interregno compreendido entre a interposição e o julgamento dos aclaratórios, a digitalização dos autos e migração para o sistema PJe.

Já em sede de autos eletrônicos, fora prolatada a decisão de evento ID nº 19376007 do processo originário, negando provimento aos aclaratórios.

Efetivada a
intimação eletrônica
das partes quanto ao teor do julgamento supra, houve a certificação do trânsito em julgado (evento ID nº 21264195 dos autos originários), diante da não interposição de recursos.

Nestes termos, a parte agravada peticionou no evento ID nº 21327371 dos autos de origem requerendo o cumprimento de sentença. Intimada para se manifestar, a requerida/agravante postulou naqueles autos a decretação de nulidade da intimação efetuada quanto ao teor do julgamento dos embargos declaratórios, ante a não publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico.

Em seguida, a requerida/agravante interpôs o recurso de apelação de evento ID nº 22206119 do feito originário, o qual restou inadmitido pela decisão recorrida, porquanto ocorrera o trânsito em julgado e início da fase executória.

Evidenciados os contornos da controvérsia recursal, pontua-se que embora tenha sido conferido efeito suspensivo ao recurso, uma vez constatada em juízo perfunctório a aparente probabilidade do direito do recorrente, haja vista a realização de juízo de admissibilidade de apelação em primeiro grau, neste momento, após ofertado o contraditório e com análise percuciente dos autos, verifica-se que a insurgência não merece acolhimento, nos termos que se passa a aduzir.

Como visto, fora certificado o trânsito em julgado da sentença proferida pelo juízo originário, diante da não interposição de recursos pelas partes, tendo sido estas intimadas, via sistema Pje (intimação eletrônica), quanto aos termos da decisão proferida em sede de embargos declaratórios opostos pela ora agravante.

Posteriormente, já com o início da fase de cumprimento de sentença, peticiona a agravante nos autos alegando a ocorrência de nulidade de intimação, uma vez que, segundo entende, o dispositivo da decisão aclaratória não foi publicado no Diário da Justiça.

Em consulta aos autos originários, verifica-se a expedição de intimação eletrônica para a requerida/agravante em 27/11/2022 e, diante da não realização de consulta voluntária pelo patrono vinculado à requerida/agravante, o sistema registrou a ciência ficta em 01/12/2022, nos termos do § 3º, do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, fixando o termo final para manifestação em 27/01/2023.

Sendo assim, em 02/02/2023 a Secretaria da Vara de origem certificou o trânsito em julgado de maneira escorreita, ante a não interposição de recurso.

Não merece acolhida a afirmação de que o dispositivo da decisão que negou provimento aos embargos de declaração deveria ter sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 205 do CPC, pois esta disposição se aplica exclusivamente aos processos que tramitam em meio físico. Tanto assim o é, que o próprio Código de Processo Civil, no art. 272 (inclusive citado pela própria recorrente) dispõe que “
quando não realizadas por meio eletrônico
, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”, evidenciando que a necessidade de publicação em Diário da Justiça é exclusiva para os feitos que tramitam na forma física.

Na hipótese de processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 prevê expressamente, em seu art. 5º, caput, que as intimações
serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma da lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

Ademais, o Código de Processo Civil ainda corrobora o raciocínio ora defendido, estabelecendo que as intimações realizam-se,
sempre que possível, por meio eletrônico
, na forma da lei (art. 270, CPC).

Em igual sentido, extrai-se da Resolução nº 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que institui e regulamenta o Sistema PJE, que no processo eletrônico,
todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006
.

Nesse sentido, embora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado o entendimento de que em havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais (AgInt nos EAREsp 1015548/RJ – Rel. Min. Humberto Martins),
tal entendimento se aplica aos casos de dupla intimação, para fins
de se verificar
a partir de qual delas se deflagará o prazo para manifestação da parte
, não tendo sido estabelecida a necessidade de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. e tampouco se aplicando o referido precedente ao caso em análise.

Também não procede a alegação de que a Resolução nº 455/2022 do CNJ tenha estabelecido a obrigatoriedade de disponibilização das intimações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), sob pena de nulidade, pois a ideia subjacente à criação desta ferramenta é conglobar todas as informações relativas aos Diários de Justiça Eletrônicos dos Tribunais Pátrios em um único canal, mas, isso obviamente se limita às publicações que seriam, em tese, publicadas nos respectivos Diários Eletrônicos. Em se tratando de processo que tramita em meio eletrônico, como visto, a regra é a intimação
via portal do advogado/usuário no próprio sistema
, sendo apenas facultada a publicação em Diário da Justiça Eletrônico, consoante já expôs o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. 1.
A Lei nº 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial
. 2.
O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
. 3.
A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais
. 4.
Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil
. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução nº 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. 7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo. 8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente. 9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida. 10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.330.052/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/4/2019.)

Deve-se atentar ainda para o fato de que muito embora o processo de origem tenha iniciado a sua tramitação em meio físico, houve a digitalização dos autos, com posterior publicação, em 17/10/2022, no Diário da Justiça, de comunicado dando ciência às partes quanto à conversão para o formato eletrônico, sendo que, em data posterior, a agravante peticionou nos autos eletrônicos requerendo o impulsionamento do feito. Desse modo, evidenciada a ciência da agravante quanto à modificação de formato de tramitação, bem como inconteste que o patrono da recorrente é cadastrado no sistema Pje, nos termos do art. 5º, da Lei 11.419/2006.

Diante dessas circunstâncias, embora não caiba ao juízo de primeiro grau realizar juízo de admissibilidade da apelação interposta, contata-se que se tornará medida deveras improfícua a determinação de remessa dos autos a esta Corte, em prejuízo da razoável tramitação do processo e da economia processual, uma vez que já houve o trânsito em julgado devidamente certificado, sendo manifestamente intempestivo e incabível o apelo, diante do avanço à fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO DOS APELANTES – REJEIÇÃO – Caso em que os agravantes pedem o processamento do recurso de apelação para que sejam os autos enviados ao Tribunal de Justiça, com suspensão do cumprimento de sentença, mas sequer suscitam a tempestividade da apelação, interposta muito além do prazo legal –
O processamento de recurso extemporâneo, interposto após o trânsito em julgado e já iniciada a fase de cumprimento de sentença, somente causaria a prática de atos inúteis em violação aos princípios do devido processo legal, da celeridade e economicidade processual
, situação na qual, em caráter extraordinário, pode o Juízo a quo indeferir seu processamento, quando manifestamente protelatório o recurso – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2256473-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)

Agravo de Instrumento. recurso de apelação. intempestividade. erro escusável. Inocorrência. 1.
O recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado da decisão recorrida não configura erro escusável que possa ser corrigido pela parte
. 2. A tempestividade do recurso deve ser aferida pela data de seu protocolo, conforme determina o artigo 3º da Lei nº 11.419/2006, o que ocorreu após o trânsito em julgado da decisão recorrida, fato que inviabilizou, inclusive, o exame da admissibilidade do recurso por este Tribunal. 3. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4.ª Reg. - AgIn 5028982-57.2018.4.04.0000 - 2.ª Turma - j. 23/10/2018 - julgado por Sebastião José Ogê Muniz - DJFe 23/10/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.